Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-62.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL-RMC. CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DESCONTOS MENSAIS. CONDUTA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Tratando-se de suposto contrato formalizado com a empresa ré, que realizou os descontos, a esta cumpre o ônus de comprovar a existência da contratação, uma vez que não seria razoável impor ao autor o ônus de demonstrar um fato negativo.
2. Os valores descontados mensalmente de forma abusiva devem ser restituídos em dobro, nos termos do parágrafo único, do artigo 42, CDC.
3. Irregularidade nos descontos no benefício previdenciário da parte por si só, não configura dano moral se não houve a negativação indevida do nome nos cadastros de inadimplentes e não restou demonstrada violação a direito da personalidade.
4. Apelo da autora conhecido e provido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido.